Tribunal: TJBA
Processo: 8018296-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018296-33.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: H. O. S. e outros

Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. COBERTURA DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA PRESCRITO A CRIANÇA. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que determinou a cobertura do tratamento com toxina botulínica prescrito a criança com deformidades ortopédicas e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A embargante alegou omissões quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ sobre o rol da ANS, à análise da Lei 14.454/2022, à distribuição do ônus probatório, à caracterização do dano moral e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a natureza jurídica do rol da ANS à luz dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise dos requisitos da Lei 14.454/2022 e à distribuição do ônus probatório; (iii) examinar se houve omissão sobre a inexistência de violação contratual e de dano moral; (iv) verificar se o acórdão incorreu em omissão por ausência de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais; (v) definir se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, à rediscussão da causa ou ao prequestionamento fictício, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza jurídica do rol da ANS, reconhecendo seu caráter taxativo mitigado, com base na jurisprudência do STJ, e aplicou corretamente os critérios de exceção ao caso concreto.

A análise da Lei 14.454/2022 e da distribuição do ônus probatório foi realizada com clareza, sendo atribuído à operadora o encargo de demonstrar a existência de tratamento alternativo eficaz ou a inadequação técnica do procedimento prescrito, ônus não cumprido.

A caracterização do dano moral foi fundamentada na recusa injustificada de tratamento essencial a criança com necessidades especiais, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada.

O acórdão enfrentou todas as teses jurídicas relevantes, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, razão pela qual não se verifica omissão quanto ao prequestionamento.

Os embargos de declaração foram manejados com finalidade de rediscutir o mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de decl
aração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8018296-33.2024.8.05.0080
, em que figuram, como embargante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e, como embargado,
H.O.S. e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)